Tribunal: STF
Processo: RE 1360824
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS. DESCUMPRIMENTO DA TESE DE JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 784: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos, reconheceu o direito subjetivo da agravada à nomeação, sem expansão do número de vagas originalmente ofertadas no concurso, considerando a situação de desistência de candidatos melhor classificados. 



    2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.